Tribunal: TJDFT
Processo: 0701175-57.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. REVELIA. REJEITADA. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MERA OBRIGAÇÃO DE MEIO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS. INFORMAÇÃO EXPRESSA. ANUÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1.Sobressai dos autos que as partes firmaram contrato de prestação de serviços de assistência ao crédito em instituição financeira para a compra de veículo automotor.
2. Inicialmente, verifica-se que a parte recorrente arguiu preliminar, sob o fundamento de que a empresa recorrida juntou contestação intempestivamente, e requereu que se decretasse à revelia do réu. Entretanto, ressalto que a revelia não importa julgamento automático pela procedência do pedido, haja vista que não suprime da prestação jurisdicional, por evidente, a valoração dos elementos probatórios constantes nos autos e o dever de conformação dos fatos às normas de regência. Vale dizer, o julgador deve formar o seu convencimento, por meio de análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com as provas constantes dos autos. Preliminar rejeitada.
3. Vale notar que a obrigação constante do contrato é de meio e, não, de fim. A cláusula quarta, é clara ao dispor que o contratado não se obriga a garantir a aprovação do crédito (id 25563086 – p. 3). Assim, em que pese as alegações explanadas na inicial referente a inadimplência contratual da empresa recorrida, a empresa ré agiu consoante o contrato firmado entre as partes.
4. Por outro lado, quanto à restituição do valor pago, observa-se da cláusula primeira que o negócio pactuado entre as partes tinha como finalidade o “suporte técnico e especializado para melhora no posicionamento econômico no mercado face às instituições financeiras, a fim de aumento das oportunidades de concessão de linha de crédito”. Dessa forma, escorreita a sentença, uma vez que a cláusula quinta do contrato firmado (id. 25563086, p. 3) deixa claro que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) não foi como a primeira parcela para a compra do veículo automotor, mas sim pela prestação do serviço pactuado.
5. Ante a ausência de ato ilícito, não há que se falar em indenização por dano moral.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária de gratuidade de justiça.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.